Tribunal: TJSP
Processo: 1041811-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PEDIDO RELATIVO A CONTRATO JÁ ANALISADO EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDOS RELATIVOS A SUPOSTAS NOVAS DÍVIDAS – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – O fato de a ré reiterar cobranças

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – PEDIDO RELATIVO A CONTRATO JÁ ANALISADO EM AÇÃO ANTERIOR – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDOS RELATIVOS A SUPOSTAS NOVAS DÍVIDAS – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – O fato de a ré reiterar cobranças relativas a valores cuja inexigibilidade já foi declarada judicialmente em outro processo não autoriza a propositura de nova ação para, mais uma vez, declará-las inexigíveis. Trata-se de mero descumprimento do título executivo judicial já revestido da autoridade de coisa julgada. Extinção sem resolução de mérito quanto aos pedidos relativos ao contrato de n. 108829587.
2 – Indenização por danos morais cabível diante da conduta abusiva da ré, que reavivou obrigações sepultadas pelo tempo, além de causar incômodo excessivo, gerando desvio produtivo do consumidor. Valor fixado em dez mil reais, à luz de precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.